Tribunal: TJDFT
Processo: 0729156-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em julgamento do mérito de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, entendeu pela ausência de indícios de desvio de finalidade e de confusão patrimonial, e indeferiu a extensão da responsabilidade patrimonial aos bens do sócio-administrador da pessoa jurídica executada.
2. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos estabelecidos no art. 50 do Código Civil.
3. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do Código Civil, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, e a confusão patrimonial constitui a ausência de separação de fato entre os bens, impedindo a identificação do patrimônio da pessoa física (sócios/administradores) e da pessoa jurídica.
4. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, por si só, não tem o condão de autorizar a desconsideração, se não comprovado concretamente o abuso da personalidade jurídica. Precedentes do c. STJ e deste TJDFT.
5. As alegações apresentadas para amparar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica são genéricas, desacompanhadas de provas e informações objetivas. A parte autora não trouxe elementos que demonstrem o intuito fraudulento da pessoa jurídica executada de lesar credores, ou da prática de atos ilícitos por parte do seu sócio unipessoal, capazes de demonstrar a ocorrência dos pressupostos previstos no art. 50 do CC.
6. Ausentes os elementos concretos de abuso da personalidade jurídica, à luz do art. 50 do Código Civil, correta a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
7. Recurso conhecido e desprovido.